Tribunal: TJES
Processo: 5008731-96.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008731-96.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: ALEOMAR JOSE PANCOTTE e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente, ora autor.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

(1). TESE AUTORAL.
ALEGA O AUTOR QUE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 A REQUERIDA REALIZOU UMA INSPEÇÃO EM SUA INSTALAÇÃO, E REGISTROU UMA SUPOSTA IRREGULARIDADE ENTRE O PERÍODO DE 28/10/2018 E 28/10/2021, NO QUAL APUROU-SE UNILATERALMENTE O VALOR DE R$ 20.722,53 REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO. AFIRMA QUE COM RECEIO DE TER SUA ENERGIA INTERROMPIDA, EFETUOU ACORDO ÀS PRESSAS, PARA PAGAMENTO DO VALOR, QUE FOI PARCELADO EM 3 VEZES, SENDO A PRIMEIRA FATURA NO VALOR DE R$ 6.848,94, SEGUNDA PARCELA EM R$ 7.397,15 E ÚLTIMA PARCELA NO VALOR DE R$ 7.535,45. DEFENDE QUE O CÁLCULO DA EDP NÃO CORRESPONDE À VERDADE DOS FATOS, POIS NEM AS CONTAS ANTERIORES A ESSE CÁLCULO CHEGAVAM A ESSE PATAMAR, NEM MESMO AS CONTAS POSTERIORES CORRESPONDEM A ESSE VALOR. ASSIM, REQUER: (I) SEJA ACOLHIDO O PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO COBRADO INDEVIDAMENTE; (II) RESTITUÍDO EM DOBRO DO VALOR PAGO, QUAL SEJA, R$ 21.781,54; BEM COMO, SEJA A REQUERIDA CONDENADA A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM PATAMAR MÍNIMO DE R$ 10.000,00.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto,
julgo procedente em parte
o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC, e
declaro
a nulidade do TOI nº 9831254 e consequentemente inexistente o débito no valor de RR$20.722,53 (vinte mil setecentos e vinte dois reais e cinquenta e três centavos), ou qualquer outro valor referente ao mesmo.
Condeno
ainda a ré a devolver ao autor o valor de R$20.754,40 (vinte mil setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), com juros da citação e correção monetária das datas dos desembolsos”.
(3). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
INICIALMENTE, PLEITEIA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. RENOVAÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. REQUER SEJA CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO DE MODO QUE SEJA INTEGRALMENTE REFORMADA A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, IMPROCEDENTE TODOS OS PEDIDOS AUTORAIS E PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, PLEITEIA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ.
(5). RECURSO DA PARTE AUTORA.
POSTULA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, A FIM DE QUE SEJA DECLARADA A CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ DA FORNECEDORA DE ENERGIA, DEVENDO ESTA SER CONDENADA A RESTITUIR EM DOBRO O VALOR PAGO INDEVIDAMENTE, QUAL SEJA, R$ 20.754,40, BEM COMO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR NÃO INFERIOR A QUANTIA DE R$ 10.000,00.
(6). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA.
RENOVAÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. NO MÉRITO, EM SÍNTESE, PUGNA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER SEJA A FIXAÇÃO DE EVENTUAL DANOS MORAIS DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(7). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (7.1)
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(7.2).
ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR RECURSAL DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA.
REJEITADA A PRELIMINAR.
(8). DO MÉRITO.

(8.1).
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM POSTERIOR DISCUSSÃO ACERCA DOS DÉBITOS COBRADOS A PARTIR DA SUPOSTA MEDIDA UNILATERAL ADOTADA PELA CONCESSIONÁRIA RÉ EM QUE LAVROU-SE O TERMO DE IRREGULARIDADE DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS. O AUTOR ALEGA QUE COM RECEIO DE TER SUA ENERGIA INTERROMPIDA, EFETUOU ACORDO JUNTO À RÉ PARA O PAGAMENTO DA COBRANÇA EMITIDA À TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. POIS BEM. DA DETIDA ANÁLISE DO CADERNO PROCESSUAL, VERIFICO QUE CONSTA NOS PRESENTES AUTOS O
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - TOI N° 9831254
(ID.: 3759311 E 3759331), BEM COMO CONSTA O
COMUNICADO DE SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR
(ID.: 3759309), AMBOS DEVIDAMENTE ASSINADOS POR TERCEIRO ACOMPANHANTE DE NOME “ONNER GEOVANI PANCOTTE”, PROVAVELMENTE TRATA-SE DE PARENTE DO AUTOR DADA A SIMILITUDE NOS SOBRENOMES.
PROVA SEGURA DE QUE O CONSUMIDOR FOI COMUNICADO NO ATO DA INSPEÇÃO, CONFORME ASSINATURA DO TOI DOS AUTOS.

TERMO DE COMUNICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR QUE CONSTA A POSTERIOR DATA DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA
.
SENDO ASSIM, A VISTORIA ESTÁ DE ACORDO COM A EXEGESE DO §7º DO ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL.

SUPRESSÃO DE EXIGÊNCIA REGULAMENTAR. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE CONSUMO IRREGULAR DEVIDAMENTE FORNECIDO AO CONSUMIDOR. CONTUDO, SEGUE O ENTENDIMENTO DO EG. TJES EM RELAÇÃO A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA,
in verbis
:
"[...] 1. O termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699).

4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais. [...]"
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário:
04/06/2019).
A SENTENÇA ORA GUERREADA, ENTENDEU PELO CANCELAMENTO DO DÉBITO COBRADO, ENTENDIMENTO ESTE QUE, A MEU VER, CARECE DE MODIFICAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
.
INSPEÇÃO REALIZADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS.

RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO.

(8.2).
ATO CONTÍNUO, PASSO À ANÁLISE DO RECURSO DA PARTE REQUERENTE. POIS BEM, O ÂMAGO DA IRRESIGNAÇÃO AUTORAL ALUDE AO NÃO ACOLHIMENTO EM SEDE DE SENTENÇA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
IN CASU
, MELHOR SORTE NÃO ALCANÇA À PARTE RECORRENTE. AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS, A MEU SENTIR, NÃO VISLUMBRO HIPÓTESE CAPAZ DE ENSEJAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA PUGNADA, POSTO QUE, TRATA-SE DE SIMPLES COBRANÇA DE DÉBITO, ESTANDO AUSENTE QUALQUER ELEMENTO DE COERÇÃO CONCERNENTE À RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DESSARTE, NO CASO VERTENTE, A MERA COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA EM VALOR SUPERIOR À MÉDIA DE CONSUMO, NÃO É FATO CAPAZ DE AFRONTAR AOS VALORES IMATERIAIS OU ÍNTIMOS DA PARTE AUTORA, POIS SEQUER HÁ PROVAS NOS AUTOS DE QUE SEU NOME FORA NEGATIVADO INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COM EFEITO, AINDA NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É NO SENTIDO DE QUE O SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, EM REGRA, NÃO CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL
. ADEMAIS, CONFORME ACIMA MENCIONADO, ALÉM DO NOME DO RECORRENTE NÃO TER SIDO INCLUÍDO NO ROL DE INADIMPLENTES, TAMBÉM NÃO HÁ NOS AUTOS CONTEÚDO PROBATÓRIO CAPAZ DE COMPROVAR A SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VIVIDA PELO RECORRENTE SUFICIENTE A CONFIGURAR ABALO MORAL PASSÍVEL DE CONDENAÇÃO
, RESTANDO A SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
IRRETOCÁVEL EM TAL PONTO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OU OUTRAS REPERCUSSÕES
.
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DA RECORRIDA
.
COBRANÇA INDEVIDA
.
SITUAÇÃO QUE CONFIGURA MERO DISSABOR
.
DANO MORAL INEXISTENTE
.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO
. (9).
SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
QUE DEVE SER REFORMADA, QUANTO AO CANCELAMENTO DO DÉBITO OBJETO DA PRESENTE LIDE, ANTE A COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE NA COBRANÇA EMITIDA À PARTE REQUERENTE. NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(10).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE, ORA AUTOR, NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.
(11).
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À CONCESSIONÁRIA RECORRENTE, POR FORÇA LEGAL.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.